Tribunal: TJES
Processo: 0003242-43.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003242-43.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CERÂMICA SAFIRA LTDA EPP e outros

APELADO: ILSON JOSE ENGELHARDT e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA TERMINATIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ERROR IN PROCEDENDO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Revela-se inadequada a extinção da execução de título extrajudicial pelo indeferimento da petição inicial, diante da ausência de interesse de agir, antes da análise do pedido de conversão do feito em perdas e danos, omissão que configura error in procedendo, violando o princípio do devido processo legal. 2) No caso em apreço, não há como aplicar a teoria da causa madura, visto que há necessidade de dilação probatória, assim como pelo fato de que a ausência de apreciação de questão substancial pelo juiz de primeiro grau impede o exame do pedido pela instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância. 3) Recurso de apelação conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
CERÂMICA SAFIRA LTDA EPP
(ID 6556658 - fls. 80/85), com vistas ao reexame da sentença objurgada (ID 6556658 - fls. 66/67), que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, proposta em face de ILSON JOSÉ ENGELHARDT, extinguiu o feito sem resolução de mérito, na forma dos artigos 330, inciso III e 485, I, do CPC, por ausência de interesse processual.

Em sua irresignação, a Apelante, em resumo, sustenta que requereu a conversão do feito executivo em perdas e danos, porém o pleito não foi apreciado pelo magistrado
a quo.

De fato, penso que razão lhe assiste.

Isso porque, compulsando os autos, nota-se que, já na petição inicial (fls. 12/13), a Apelante apresentou um tópico
“IV - DA CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS”
, onde de fato requereu a conversão da execução de título extrajudicial em perdas e danos.

Verifico que a demanda prosseguiu para análise do pleito liminar, contudo, de imediato, fora prolatada a sentença terminativa ora impugnada.

A meu ver, resta claro que não poderia ser extinta a demanda antes da análise do pedido de conversão, notadamente quando o indeferimento da petição inicial se deu por ausência de interesse processual.

Assim, tenho que a omissão do magistrado primevo configura violação ao princípio do devido processo legal, de maneira que não há como prevalecer a sentença guerreada.

Nesse trilhar, é assente a jurisprudência pátria:

CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEL POR ÁREA CONSTRUÍDA. PEDIDO DE RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA RÉ DECRETADA NO CURSO DO PROCESSO. Impossibilidade de retorno ao
status quo ante
por fato superveniente, dado o resguardo do interesse de terceiros adquirentes de boa-fé.
Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir. Possibilidade, porém, de conversão da prestação específica em perdas e danos. Sentença cassada. Recurso provido.
(TJSC; APL 0321727-23.2016.8.24.0038; Terceira Câmara de Direito Civil; Relª Des. Maria do Rocio Luz Santa Ritta; Julg. 07/03/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Título executivo disciplinado no art. 784, inciso III, do CPC. Impossibilidade de obtenção da tutela específica da obrigação de fazer que não implica na extinção por ausência de interesse de agir. Inteligência do art. 816 do CPC.
Se o executado não satisfizer ou inviável se mostrar a obrigação, é lícito ao exequente requerer a satisfação da obrigação de outro modo à custa do executado ou exigir perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10078279620208260405 SP 1007827-96.2020.8.26.0405, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 20/08/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021)

Constatado o
error in procedendo
, mostra-se de rigor a cassação da sentença, com o retorno do feito à origem, para análise do pedido de conversão da ação.

Saliento que, no caso em apreço, não há como aplicar a teoria da causa madura, visto que i) há necessidade de dilação probatória e ii) a ausência de apreciação de questão substancial pelo juiz de primeiro grau impede o exame do pedido pela instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância.

Em igual sentido, trago à colação:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TAXA DE CONDOMÍNIO. INTIMAÇÃO PARA A EMENDA DA INICIAL. REQUERIMENTO DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO EM ORDINÁRIA DE COBRANÇA NÃO ANALISADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Cediço que é necessário o relatório de débito, acostado à inicial da execução, transcrevendo a evolução da dívida, com respectivos encargos moratórios, conf. art. 784, X, do CPC, para valer-se como título executivo. 2. In casu, o MM. Magistrado a quo determinou a intimação do Apelante/Exequente para emendar a petição inicial, adequando-a ao preceito normativo supracitado, tendo o Autor apresentado emenda à inicial, requerendo a conversão da ação executiva em ordinária de cobrança, tendo sido o processo extinto sem análise do requerimento.
3. Na hipótese, verifica-se que o MM. Julgador incorreu em error in procedendo, ao extinguir o processo, sem resolução do mérito, posto que, estando pendente de análise o requerimento de conversão submetido ao Juízo, não é razoável o indeferimento da inicial antes de decidida a questão, sob pena de nulidade do processo por negativa de prestação jurisdicional. 4. Na hipótese, estando o processo em sua fase inicial, impõe-se o retorno do processo ao i. Juízo de origem, não sendo possível aplicar o disposto no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, ante a necessidade de instrução probatória. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
(TJ-GO 5161722-80.2017.8.09.0051, Relator: DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Goiânia - 3ª Vara Cível, Data de Publicação: 16/07/2018)

Diante do exposto, sem delongas,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
CERÂMICA SAFIRA LTDA EPP
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno do feito à origem, para seu regular prosseguimento, com o exame do pedido de conversão da ação, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/02/2024 às 16:44:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49576708022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)